Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Bloqueio de conta e fornecimento de dados. Legitimidade do Facebook brasil. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência antecedente, determinou o bloqueio de perfis e o fornecimento de dados nas plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, sob pena de multa diário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em saber se o Facebook Brasil pode ser compelido a fornecer dados e adotar medidas quanto às plataformas Instagram e WhatsApp.
III. Razões de decidir
3. É consolidado o entendimento do STJ de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar judicialmente a empresa WhatsApp LLC no país, nos termos do art. 75, X, do CPC, sendo possível a aplicação de multa por descumprimento de ordens judiciais dirigidas à representada.
4. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que reconhece a legitimidade do Facebook Brasil em demandas envolvendo o WhatsApp e admite a aplicação de astreintes, desde que observado limite razoável.
5. A alegada impossibilidade técnica de cumprimento não afasta, por si só, o dever de colaboração com o Poder Judiciário, sobretudo diante da interoperabilidade entre as plataformas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, X e § 3o; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 4o, IV, e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.03.2021, DJe 11.03.2021; TJDFT, Acórdão no 2005554, 0710458-92.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 13.06.2025.